Tribunal: TCU
Processo: 012.624/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou auditoria operacional realizada sobre as concessões no âmbito do Programa de Concessões Rodoviárias Federais  Procrofe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres contra o Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da deliberação à recorrente e aos demais interessados.